Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre compensação de danos morais, almejando a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação das ofensas extrapatrimoniais que sofrera em razão de atraso de voo. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a empresa aérea ao pagamento de R$1.000,00 (hum mil reais), a título de compensação por danos morais. Inconformada, a autora apelara almejando a reforma da sentença para majorar a compensação que obtivera. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Outrossim, devolvidos os autos em razão da ausência de interesse, determino o cancelamento, se o caso, do agendamento eventualmente marcado no sistema do CEJUSC/BSB. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 41673574 - Pág. 1 a 3 (fls. 47 a 49)